Tribunal: STF
Processo: HC 253805
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-22
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 213, caput, e 217-A, caput, c/c o art. 226, II, e no art. 215-A, c/c os arts. 226, II, e 14, II, todos no Código Penal.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a nulidade da prisão por ter sido decretada ex officio. Sustenta-se, ainda, estar ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar, bem como a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final:  



    “Tem a presente o objetivo de suplicar a V. Exa., em razão dos motivos supratranscritos, que conceda a ORDEM DE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, em caráter liminar, a fim de que: 



    a) seja superada a súmula 691 do STF e declarada a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, que foi decretada de ofício, sem a devida provocação das autoridades competentes, seja mediante requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, em patente violação ao sistema acusatório, conforme demonstrado no item II; 



    b) Da absoluta ausência do ‘periculum libertatis, especialmente pelas condições pessoais apresentadas pelo Paciente aliada a total ausência de notícias a respeito de cometimento de novo crime, inexistência de violações a medida protetiva vigente ou informações a respeito de eventual aproximação das vítimas, conforme demonstrado no item III;



    c) Caso Vossa Excelência não entenda desta forma, em razão da adequação e suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão, requer a substituição da prisão preventiva pela cautelar prevista no art. 319, IX, do CPP (monitoração eletrônica);



    REQUER seja CONCEDIDA A ORDEM EM DEFINITIVO, para restituir a liberdade integral, confirmando-se a liminar anteriormente concedida, em razão do constrangimento ilegal que está submetido o Paciente.; 



    Por fim, pugna pela expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA para o cumprimento imediato pela autoridade policial que mantém sua custódia.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (eDoc. 15):  



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”  



    Reproduzo, ainda, trecho da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que indeferiu o pedido liminar (eDoc. 7, fls. 53-55):  



    “No caso em análise, o impetrante se insurge contra eventual ilegalidade na expedição de mandado de prisão mesmo após ter sido prolatada sentença condenatória nos Autos n. 000231-75.2024.8.16.0192, que o condenou à pena privativa de liberdade a ser cumprida inicialmente em regime aberto.



    No entanto, em análise perfunctória dos elementos carreados aos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade, posto que o togado foi claro ao declarar que, embora tenha sido expedido alvará de soltura nos referidos autos (em virtude do regime inicial aplicado), a segregação cautelar permanece hígida em decorrência de fatos que estão sendo apurados em outra Ação Penal (Autos n. 0000208-32.2024.8.16.0192). 



    Assim, na decisão de mov. 23.1 dos Autos n. 0001063-11.2024.8.16.0192, em que se fez a reavaliação periódica da prisão preventiva do paciente, restou clara a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, fundamentado, essencialmente, nos fatos descritos nos Autos de Ação Penal n. 0000208- 32.2024.8.16.0192 e não naqueles referentes à Ação Penal n. 000231-75.2024.8.16.0192, em que foi fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena.



    (...)



    Como se denota, portanto, a fixação de regime inicial aberto nos Autos n. 000231-75.2024.8.16.0192 não é salvo-conduto em relação a outras demandas, sobretudo quando há fundamentação idônea para manutenção do decreto prisional cautelar. 



    Desse modo, por não vislumbrar, neste momento, o apontado constrangimento ilegal, entendo que a liminar não deve ser concedida. 



    III – Diante do exposto, indefiro o pleito liminar.”  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente